Tribunal: TJDFT
Processo: 0739735-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência de interesse recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411